Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1001376-23.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Maria Aparecida de Souza Alves.
Recorrida: Energisa S/A.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGITMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tendo a requerida apresentado o instrumento particular de confissão de dívidas devidamente assinado, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes e legitimidade da cobrança.
2. Não pratica ato ilícito a recorrida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. Age de má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e não cumpriu com sua obrigação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos.
4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001376-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA ALVES - CPF: 495.375.631-20 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo a requerida apresentado o instrumento particular de confissão de dívidas devidamente assinado, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes e legitimidade da cobrança.

2.

Não pratica ato ilícito a recorrida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Age de má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e não cumpriu com sua obrigação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos.

4.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020